Tribunal: CARF
Processo: 10945.721457/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTUADO PRESO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o simples fato de o autuado estar preso, tendo sido intimado em seu endereço fiscal e exercido plenamente o seu direito de defesa.
PEDIDODEDILIGÊNCIA.PRESCINDIBILIDADE.
Não se justifica a realização de diligência quando presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Não há nos autos qualquer comprovação de que o custo de aquisição corresponderia ao valor informado pelo contribuinte em planilha de custos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim, provar que se trata de verbas oferecidas à tributação ou que não devam ser tributadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721457/2014-59
ACÓRDÃO
2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANGEVALDO CASTANHEIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTUADO PRESO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o simples fato de o autuado estar
preso, tendo sido intimado em seu endereço fiscal e exercido plenamente
o seu direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Não se justifica a realização de diligência quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Não há nos autos qualquer comprovação de que o custo de aquisição
corresponderia ao valor informado pelo contribuinte em planilha de
custos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N°
30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas
origens, bem como a natureza de cada operação realizada.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários e, assim, provar que se trata de verbas oferecidas à tributação ou
que não devam ser tributadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 377-399) interposto em face do Acórdão de no
12-78.292 da 19a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 358-372) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 209-223), no valor total de R$ 1.518.971,41, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de ganhos de capital na alienação de
bens e direitos adquiridos em reais, anos-calendário 2009 e 2010, tendo sido aplicada multa de
ofício de 75%. O Relatório Fiscal se encontra na e-fls.196-208.
Na impugnação (e-fls. 237-258), foram abordados os seguintes tópicos:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
3
i)
Tempestividade processual;
ii)
Abrangência da impugnação;
iii)
Contribuinte preso;
iv)
Prova documental;
v)
Diligência;
vi)
Inexistência de omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e
direitos;
vii)
Depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00;
viii)
Depósitos no mesmo dia ou mês – desnecessidade;
ix)
Transferência entre contas do mesmo titular;
x)
Empréstimos;
xi)
Depósitos bancários – comprovação;
xii)
Prova – fato constitutivo do lançamento;
xiii)
Pedido e suas especificações

A 19a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão de e-fls. 358-372, julgou
parcialmente procedente a impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por
meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de
cada operação realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM COMPROVADA. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Devem ser excluídos da tributação os depósitos cuja origem esteja comprovada
nos autos.
NUMERÁRIO DECLARADO. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e outras
rubricas semelhantes não podem ser aceitos para demonstrar origem de
depósitos posteriores, salvo prova inconteste de sua existência no término do
ano-base em que tal disponibilidade foi declarada.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
4
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 377-399), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Contribuinte preso: conforme consta em atestado de pena anexo ao
recurso, o Recorrente está preso em regime fechado, há 2 anos, 9 meses e
23 dias, estando impossibilitado de comunicação com o mundo exterior,
ficando evidentes o cerceamento de defesa e a nulidade das intimações
anteriores ao lançamento, bem como da própria notificação do auto de
infração;
ii)
Prova documental: está cabalmente demonstrada a impossibilidade de
apresentação de toda prova documental, no prazo da impugnação, por
motivo de força maior (regime fechado), logo, não há preclusão do direito
do Recorrente de fazê-lo em outro momento processual, nos termos do
parágrafo 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Infundada a alegação do
acórdão de que não há qualquer previsão legal de interrupção de
procedimento fiscal para o caso em que o contribuinte se encontre preso;
iii)
Diligência: Nos fundamentos relativos à comprovação da inexistência àe
omissão de receitas, desta impugnação, apontam-se importâncias
transferidas ou remetidas do Recorrente a terceiros a título de empréstimo
e respectiva devolução e vice-versa. Considerando que o Recorrente - por
motivo de força maior - não tem acesso a estes terceiros, caso se entenda
que os extratos bancários não são documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores para efeitos de comprovação de ditos
empréstimos e respectiva devolução, se faz necessária a conversão do
julgamento em diligência, com a intimação destes terceiros para que os
mesmos confirmem ou não o negócio jurídico
iv)
Inexistência de omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e
direitos: as transações imobiliárias a que faz menção o Termo de Verificação
Fiscal foram declaradas na DIRF da contribuinte Carla Soares Lazari Santos,
esposa do Recorrente. O custo de aquisição do imóvel (Lote 0118) - em que
foram edificados os apartamentos autuados - consta da DIRPF da esposa do
Recorrente Ano-Calendário 2009, no campo "Declaração de Bens e Direitos"
nos itens 12 e 6, código 13. Para efeitos de cálculo, foram considerados os
valores declarados como custo de construção {custo de mão de obra e
materiais), constantes das DIRF do Recorrente: R$ 101.500,00 (Ano-
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
5
Calendário 2007); R$ 240.000,00 (Ano-Calendário 2008); e R$ 200.000,00
(Ano-Calendário 2009).
O lucro apurado do apartamento 201, importou em um lucro bruto apurado
de R$ 86.312,50 (53,945%), a saber, R$ 73.687,50 (custo) - R$ 160.000,00
(valor da venda). Entretanto, R$ 121.000,00, foram recebidos no Ano-
Calendário 2008, conforme consta na observação do item 10, código 16, no
campo "Declaração de Bens e Direitos", da DIRPF do Recorrente (vide em
anexo). Logo há se considerar, para efeitos de tributação, apenas os valores
que ainda não decaíram (CTN, art. 173), quais sejam: R$ 19.420,20 (R$
36.000,006 x 53,945%), em 2009 e R$ 1.618,35 (R$ 3.000,00 x 53,945%), em
2010, ao invés dos R$ 36.242,70 (R$ 2.787,90 x 13 meses), apurados pelo
auto de infração. Deverá ser aplicado o fator de redução do ganho de capital
apurado, previsto no art. 40, da Lei 11.196, de 2005, qual seja, R$ 19.062,00,
em 2009 e R$ 1.588,50, em 2010.
Apto 101: R$ 93.304,20 (custo) - R$ 120.000,00 (valor da venda) = R$
26.695,80 (lucro apurado)
Apto 203: R$ 100.031,85 (custo) - R$ 120.000,00 (valor da venda) R$
19.968,15 (lucro apurado).
Há de se isentar os ganhos acima, nos limites contidos no art. 22, da Lei
9.250/55.
Não é possível considerar custo zero. A falta ou insuficiência de
comprovação dos custos imporia o arbitramento do custo, com base nas
tabelas divulgadas pelo SINDUSCON.
v)
Depósitos no mesmo dia ou mês – Desnecessidade: Não era no período
fiscalizado e não é até hoje obrigatório o depósito imediato dos valores
recebidos em espécie - desde que seja efetuado no mesmo ano calendário -
haja vista que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei' (CF/88, art. 5o, II). Os rendimentos da pessoa
física são considerados anualmente e, obviamente, os depósitos realizados
dentro do mesmo ano-calendário não podem ser considerados como uma
nova aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos de qualquer natureza pelo simples fato do dinheiro recebido em
espécie ou terem sido sacados e depositados a posterior;
vi)
Transferência entre contas do mesmo titular: devem ser excluídos do
cômputo da apuração fiscal a movimentação ou transmissão de valores
entre o bolso do contribuinte e sua própria conta de depósito ou, ainda,
entre contas do mesmo titular;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
6
vii)
Empréstimo: não caracterizam renda, somente os seus frutos.
viii)
Rendimentos declarados – dedução: Há de se deduzir todos os rendimentos
declarados pelo recorrente e por sua esposa;
ix)
Depósitos bancários – comprovação: apresenta relatório de divergências
ocorridas, destalhando recebimentos e origem;
x)
Prova – fato constitutivo do lançamento: O Fisco deve provar cabalmente os
fatos constitutivos do seu direito (Suposto direito!). Não pode simplesmente
presumir de forma genérica, que todos os depósitos e os custos da
construção constituem-se renda tributável, ou seja, que os fundamentos
desta Impugnação são imprestáveis. Como o Recorrente esclareceu a origem
dos depósitos, não cabe inversão do ônus da prova. O Fisco sem a devida
individualização dos depósitos e desprovido de elementos seguros de prova
ou indício veemente de falsidade ou inexatidão, está impedido de presumir
que são inverídicos os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, ora
Recorrente, sob pena de violar a orientação do Decreto 3.000/99;
xi)
Depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00: Nos termos do § 3o,
do art. 42, da Lei 9.430, de 1996 com as alterações do art. 4o, da Lei 9.481,
de 1997, deveriam ter sido desconsiderados os depósitos de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00, limitado ao somatório de R$ 80.000,00,
para cada ano-calendário. Deste modo devem ser excluídos do rol de
depósitos de origem não comprovada os créditos iguais ou inferiores a R$
12.000,00.
xii)
Pedido: requer a procedência do recurso voluntário.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
7

2. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa – contribuinte preso
O Recorrente afirma que está preso em regime fechado, há 2 anos, 9 meses e 23
dias, estando impossibilitado de comunicação com o mundo exterior, ficando evidentes o
cerceamento de defesa e a nulidade das intimações anteriores ao lançamento, bem como da
própria notificação do auto de infração.
No entanto, não vislumbro o cerceamento de defesa alegado.
O art. 23 do Decreto 70.235/72, que disciplina a intimação do sujeito passivo, não
prevê nenhuma hipótese que excetue a intimação pelo fato de o contribuinte estar encarcerado.
O contribuinte, na ocasião da entrega da declaração de ajuste anual de 2014, relativa ao ano-
calendário de 2013, apresentou novo endereço. A fiscalização, agindo com zelo, para resguardar o
procedimento em curso, continuou enviando as intimações também para o endereço antigo, que
foram regularmente entregues, com AR assinados pela Sra. Carla Lazzari dos Santos, esposa do
Recorrente.
Além de todas as intimações terem sido recebidas, o Recorrente continuou se
manifestando no processo, tendo apresentado tanto Impugnação, quanto o Recurso Voluntário
tempestivos. Constituiu também advogado, por meio de procuração com poderes específicos para
representação no presente processo (e-fls. 159).
Portanto, não houve cerceamento de defesa a causar nulidade das intimações,
motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

3. Prova documental e pedido de diligência
Sustenta o Recorrente que está demonstrada a impossibilidade de apresentação de
toda prova documental, por motivo de força maior, por se encontrar preso em regime fechado,
não havendo preclusão do direito de fazê-lo em outro momento processual.
Para que o Recorrente possa apresentar prova documental em outro momento,
deve comprovar o impedimento específico para sua apresentação no momento correto, qual seja,
da impugnação. Não basta uma alegação genérica de força maior apenas por estar preso em
regime fechado, visto que isso não foi impedimento para apresentação de diversos documentos
acostados aos autos junto com a Impugnação. Além disso, não houve apresentação de novos
documentos durante o período entre a Impugnação e o Recurso Voluntário, nem mesmo após sua
interposição. Assim, entendo que está precluso o direito de apresentar novas provas documentais.
Além disso, o Recorrente também faz um pedido de realização de diligência para
que sejam intimados os terceiros por ele indicados como parte em relações de mútuo, para que os
empréstimos sejam comprovados. Afirma que não tem acesso a estes terceiros, por motivo de
força maior.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
8
No entanto, este pedido não merece prosperar. Como bem coloca a DRJ, na decisão
de piso, caso houvesse provas dos empréstimos realizados, estas seriam juntadas pelo próprio
contribuinte. Se as partes tivessem firmado contrato ou se os valores tivessem sido devolvidos
posteriormente, seria uma prova que o próprio Recorrente teria capacidade de fazer, mesmo
estando em regime fechado.
Assim, também indefiro o pedido de diligência, por não vislumbrar sua
imprescindibilidade.

4. Do ganho de capital
O Recorrente alega que as transações imobiliárias a que faz menção o Termo de
Verificação Fiscal foram declaradas na DIRF da Sra. Carla Soares Lazari Santos, esposa do
Recorrente, sendo considerados, para efeitos de cálculo do ganho de capital, os valores ali
declarados como custo de construção.
Neste ponto, merece destaque trecho da decisão da DRJ (e-fls. 363-364), que bem
explica o fato de não ser possível acatar o custo de aquisição defendido pelo Recorrente:
Em análise dos autos, verifica-se que o contribuinte alienou três apartamentos
sem efetuar o pagamento do imposto incidente sobre os ganhos auferidos:

Apartamento n° 201, registrado às margens da matrícula imobiliária n°
xxxx, localizado na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, alienado a prazo em
09.09.2008 por R$ 160.000,00, pagos da seguinte forma: R$ 80.000,00 em
09.09.2008 (data assinatura do contrato); R$ 41.000,00 em 30.11.2008
(entrega das chaves) e o restante em 13 parcelas iguais, fixas e
consecutivas de R$ 3.000,00 cada uma, vencendo a primeira em
15.01.2009 e a última em 15.01.2010 (fls 141/144);

Apartamentos n° 101 e 203, registrados às margens da matrícula
imobiliária n° xxxxx, localizado na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná,
alienados a prazo em 31.03.2009 por R$ 240.000,00 (valor total dos dois
imóveis), pagos da seguinte forma: R$ 100.000,00 em 31.03.2009 (data
assinatura do contrato de compromisso de compra e venda) e R$
140.000,00 em 14.04.2009 (entrega da assinatura da escritura pública) (fls
145/147).
Essas transações não foram declaradas pelo contribuinte ou pelo seu cônjuge e o
contribuinte foi intimado (fls 110/112) a apresentar a comprovação do custo de
aquisição individualizado de cada um desses imóveis alienados, bem como de
outros dispêndios que pudessem integrar esse custo, sob pena de ser atribuído
custo zero a esses bens para fins de apuração de ganho de capital, tendo em vista
que consta da declaração de bens o valor total de diversos bens, fl. 279, dentre
eles os três apartamentos em questão.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
9
Em sua defesa, o contribuinte aduz que o lucro apurado do apartamento 201,
importou em um lucro bruto apurado de R$ 86.312,50 (53,945%), a saber, R$
73.687,50(custo) - R$ 160.000,00 (valor da venda). Entretanto, R$ 121.000,00,
foram recebidos no Ano-Calendário 2008, conforme consta na observação do
item 10, código 16, no campo "Declaração de Bens e Direitos", da DIRPF do
Impugnante. Logo, há se considerar, para efeitos de tributação, apenas os valores
que ainda não decaíram (CTN, art. 173), quais sejam: R$ 19.420,20 (R$ 36.000,00
x 53,945%), em 2009 e R$ 1.618,35 (R$ 3.000,00 x 53,945%), em 2010, ao invés
dos R$ 36.242,70 (R$ 2.787,90 x 13 meses), apurados pelo auto de infração. E que
o mesmo procedimento deveria ser realizado para os outros dois imóveis.
Todavia, não há como considerar o custo de aquisição informado pelo
impugnante. O mesmo apresentou apenas o documento de fl. 283, em que se
verifica uma tabela com os supostos custos de material e mão de obra utilizados
na construção do empreendimento. No entanto, além de os mesmos não estarem
de acordo com o declarado pelo mesmo, não foram apresentados os documentos
comprobatórios dos referidos custos.
A simples apresentação de uma tabela, que se encontra em desacordo com os
valores informados na DIRPF, não é suficiente para comprovar os custos
envolvidos no respectivo empreendimento.
Ressalta-se, ainda, que não foram considerados os valores recebidos no ano
calendário de 2008, como ressaltado pela fiscalização em seu relatório fiscal. Para
o cálculo das reduções de ganho de capital previstas na Lei 11.196/05 foi
considerado o dia 26.01.2007 como data de aquisição dos bens alienados por ser
essa data declarada pelo cônjuge do fiscalizado, como a data de aquisição dos
imóveis (fls 134). E, ainda, como as operações foram efetuadas a prazo, o imposto
foi calculado sobre cada parcela recebida respeitando-se o ganho de capital
proporcional a cada parcela, em conformidade com o disposto nos artigos 1o, 2o e
21 da Lei n° 7.713/88.
Como ressalvado acima, foram desprezadas as parcelas recebidas no ano-
calendário de 2008, devendo ser mantido o presente lançamento.

Com isso, deixo de acolher o pedido do Recorrente.

5. Dos depósitos bancários

Primeiramente, ao mencionar os depósitos bancários, o Recorrente alega a
desnecessidade de depósito imediato de valores recebidos em espécie, desde que seja efetuado
no mesmo ano-calendário. Entende que os rendimentos da pessoa física são considerados
anualmente e, por isso, os depósitos realizados dentro do mesmo ano-calendário não podem ser
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
10
considerados como uma nova aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos de qualquer natureza pelo simples fato do dinheiro recebido em espécie ou terem sido
sacados e depositados posteriormente.
Não merecem acolhida tais argumentos. No que se refere aos depósitos em
espécie, impõe-se cautela redobrada, sendo inadmissível a formulação de presunções
simplificadas. Com efeito, não se pode sequer presumir que valores devidamente tributados e
posteriormente sacados de conta bancária do próprio contribuinte tenham sido conservados em
espécie e, em momento posterior, depositados. Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência consolidada, conforme enunciado sumulado:
Súmula CARF no 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destacam-se, nesse sentido, alguns dos acórdãos relacionados como seus
precedentes:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.616, de 21 de junho de
2006.

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.761, de 17 de agosto de
2006.

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
11
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente. Acórdão n° CSRF/04-00.826, de 3 de março de
2008.

Assim, como não comprovou a origem de forma específica, a mera alegação de que
se tratava de dinheiro em espécie de exercícios anteriores não é capaz de ilidir o lançamento.
Quanto à análise específica dos depósitos considerados como renda omitida, o
Recorrente faz diversas alegações, que passo a analisar:
i)
Transferência entre contas do mesmo titular
A decisão da DRJ já confirmou a informação de transferência de valores entre
contas de mesma titularidade, tendo retificado o lançamento e julgado parcialmente procedente a
Impugnação.

ii)
Empréstimos
Defende o Recorrente que os empréstimos não caracterizam renda, somente os
seus frutos. Assim, em seu relatório de divergências, indica que vários depósitos tiveram origem
em empréstimos realizados. No entanto, não fez nenhuma prova. O Recorrente apenas indica os
nomes dos supostos mutuantes/mutuários e a quais transferências se referiam. No entanto, não
traz nenhum documento comprobatório. Não há contratos de mútuo, nem comprovação de que
houve realmente o pagamento ou o recebimento pelas pessoas indicadas. Nota-se também que
parte considerável destes empréstimos eram em dinheiro, o que dificulta a rastreabilidade e
comprovação com segurança de que tiveram a origem indicada.

iii)
Dedução de rendimentos declarados
Afirma o Recorrente que devem ser deduzidos todos os rendimentos declarados
por ele e por sua esposa.
Os rendimentos declarados que possuem pertinência com os depósitos
encontrados nas contas bancárias dos contribuintes são deduzidos. Não é possível realizar uma
dedução indistinta e geral, mas apenas daqueles que tiveram correlação lógica, uma vez que as
receitas omitidas podem ser receitas extras, não declaradas. A comprovação da origem pressupõe
a prova da natureza jurídica do recurso creditado, na medida em que essa comprovação possibilita
apurar haver ou não incidência tributária. Deve ser indicada a procedência e a natureza, de modo
a demonstrar que não se trata de renda, ou que é renda isenta ou não tributável, ou que já foi
devidamente oferecida à tributação.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
12
Como bem indicado pela decisão da DRJ, foram descontados dos valores
depositados, os rendimentos declarados recebidos de pessoas físicas, os rendimentos da atividade
rural declarados e os referentes à alienação de imóveis e veículos, conforme planilhas de fls.
194/195.

iv)
Relatório de Divergências apontado pelo Recorrente
O Recorrente apresenta, nas e-fls. 387-395, um relatório detalhado, indicando a
procedência dos depósitos em suas contas, em que aponta: depósitos que seriam provenientes de
empréstimos, transferências entre suas próprias contas, recebimento de valores relativos à venda
de carros e de imóveis (aptos. 201, 101 e 203 e sala comercial) e venda de gado.
Como indicado anteriormente, a fiscalização reconheceu e deduziu os rendimentos
declarados da atividade rural, a venda dos imóveis e dos veículos. Ainda, a DRJ reconheceu as
transferências entre as contas do mesmo titular. Já em relação aos empréstimos, não é possível
considerar que tenham sido comprovados, visto que apenas indicados os nomes e valores, sem
comprovação hábil e idônea, sendo alguns inclusive em espécie.

v)
Prova
Sustenta o Recorrente que o fisco deve provar os fatos constitutivos do seu direito,
não podendo presumir de forma genérica que todos os depósitos e custos da construção
constituem renda tributável. O Fisco, sem a devida individualização dos depósitos e desprovido de
elementos seguros de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão, está impedido de
presumir que são inverídicos os esclarecimentos prestados pelo contribuinte.
No entanto, mais uma vez, não prospera a alegação do Recorrente.
O art. 42 da Lei 9.430/96 é bastante claro ao indicar que a comprovação deve partir
do contribuinte e não do Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
13
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, o referido artigo estabelece presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários condicionada à falta de
comprovação dos recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o
sujeito passivo não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária. Desta forma,
presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a origem dos créditos
efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais rendimentos deve
incidir o imposto sobre a renda. A omissão dos rendimentos por eles representados configuram
inegável disponibilidade econômica.

vi)
Depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00
Entende o Recorrente que, nos termos do § 3o, do art. 42, da Lei 9.430/96, com as
alterações do art. 4o, da Lei 9.481, de 1997, deveriam ter sido desconsiderados os depósitos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, limitado ao somatório de R$ 80.000,00, para cada
ano-calendário. Deste modo, requer sejam excluídos do rol de depósitos de origem não
comprovada os créditos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
Os depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 podem ser desconsiderados apenas
quando não atingem o valor de R$ 80.000,00 no ano-calendário. No presente caso, no ano de
2009, os valores atingem R$ 333.433,00 e no ano de 2010, R$ 406.258,08. Assim, não prospera o
pleito do Recorrente.

6. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.247 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721457/2014-59
14

Fl. 418
DF CARF MF
Original